Tribunal: TJDFT
Processo: 0714834-74.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO PARA CONFIGURAR A LEGITIMIDADE ATIVA. ATA DA ASSEMBLEIA. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. BANCO ITAUCARD S.A. E ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. TRANSFERÊNCIA OBRIGACIONAL OPERADA PELA CISÃO PARCIAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte vem deliberando que o ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. tem legitimidade para ajuizar ação de busca e apreensão de contratos celebrados em favor do BANCO ITAUCARD S.A., os quais foram migrados ao seu patrimônio após a cisão parcial desta empresa.
2. No caso, de acordo com a Ata da Assembleia Extraordinária, o apelante tornou-se titular do crédito encartado no título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário) em decorrência da transferência obrigacional operada pela cisão parcial do BANCO ITAUCARD S.A.
3. Restando comprovada a migração obrigacional proveniente do ato de cisão, o apelante Itaú Unibanco Holding S/A tem legitimidade ativa para prosseguir com a ação de busca e apreensão, instruída mediante Cédula de Crédito Bancário.
4. Recurso conhecido e provido.